Tribunal: TJDFT
Processo: 0754946-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Vistos etc. Parece haver um equívoco do Embargante na interposição dos Embargos de Declaração pois o Agravo do Banco Bradesco SA foi desprovido, ou seja, foi mantida a impenhorabilidade absoluta do salário dos devedores. Manifestem-se o Embargantes em cinco dias. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator